Tribunal: STF
Processo: ARE 871518
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-15
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Reputo necessário afastar o sobrestamento dos presentes autos.
    Trata-se de recurso extraordinário interposto pela União (evento 7, e-STJ fls. 1.115/1.141), em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região assim ementado (evento 6, e-STJ fls. 977/988):
    “PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO ADESIVO E LITISCONSÓRCIO.
    1. Cabível recurso adesivo alcançando litisconsortes necessários em relação aos quais não há recurso principal. Princípios da solidariedade e da indivisibilidade.
    2. Responsabilidade por insuficiência de leitos de UTI – neonatal. Solidariedade dos Entes centrais e de execução. Responsabilidade do proprietário e explorador da maternidade por mortes nela ocorridas decorrentes de infecção.
    3. Efeitos da condenação. Arbitramento.
    4. Matéria fática que afasta as alegações da UFC. Confissão.
•     Parcial provimento do recurso da Universidade Federal do Ceará e da apelação adesiva do Ministério Público Federal. Remessas oficiais prejudicadas.”
    A recorrente alega violação às normas contidas nos artigos 16, 30, 37, caput e § 6º, 197 e 198, da Constituição Federal.
    Decido.
    Consigno, desde logo, que o Colegiado a quo se baseou nos elementos fático-probatórios dos autos para concluir que, na específica hipótese em análise, “dúvida não tenho quanto à responsabilidade solidária do Estado do Ceará e da União Federal, excluído o Município de Fortaleza”.
    A toda evidência, infirmar aquelas conclusões passaria, necessariamente, pela reapreciação vedada pelo Enunciado 279 da Súmula/STF.
    Em casos fronteiriços, há – entre muitos outros –, os seguintes precedentes: ARE 1.180.124-ED-AgR/SP, Ministro Ricardo Lewandowski; ARE 1.258.458-AgR/MG, Ministro Luiz Fux; RE 486.776-AgR/RJ, Ministro Roberto Barroso:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade civil objetiva do Estado. Indenização. Conduta omissiva. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes.
    1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF.
    2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).
    3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.”
    (ARE 1.263.182-AgR/MG, Ministro Luiz Fux)
    Para além disso, quanto à alegação do recorrente de que “Na improvável hipótese de manutenção da existência de danos, provocado pela União, descabe ou não se justifica o exagerado valor pedido como indenização, correspondente aos danos morais, posto que utilizados critérios ao arrepio da jurisprudência e da doutrina”, o Supremo Tribunal Federal entendeu ser destituída de repercussão geral a questão atinente ao ‘quantum’ arbitrado a título de indenização por danos morais em julgamento assim ementado: 
    “DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. VALOR FIXADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO 279 DA SÚMULA DO STF. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.”
    (ARE 743.771-RG/SP, Ministro Gilmar Mendes)
    De outro lado, o Plenário do Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional ao julgar o RE 684.612/RJ, Ministro Ricardo Lewandowski (Tema 698), em acórdão assim ementado:
    “ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS ESPEFICIAMENTE QUANTO À SUFICIÊNCIA DE PROFISSIONAIS NA ÁREA DE SAÚDE. ALEGADA CONTRARIEDADE AOS ARTS. 2º E 196 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. Repercussão geral reconhecida do tema relativo aos limites da competência do Poder Judiciário para determinar obrigações de fazer ao Estado, consistentes em concursos públicos, contratação de servidores e execução de obras que atendam o direito social da saúde, ao qual a Constituição da República garante especial proteção.” (com meus grifos)
    Diante do exposto, com fundamento no inciso VIII do art. 932 do CPC c/c o § 1° do art. 21 do RISTF, conheço, em parte, do recurso extraordinário para, nesta parte, considerando que a matéria impugnada é abarcada pelo Tema 698/RG, determinar a devolução dos presentes autos à instância a quo para que adote o disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do CPC.
    Publique-se.
    Brasília, 15 de março de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator